Tribunal: STF
Processo: Inq 4215
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho (Petição n. 0018.429/2020, fls. 3.361-3.369): 
    1. Por meio da petição em referência, o requerente Wilson Quintella Filho narra que se cientificou, por meio de reportagens jornalísticas, “da instauração de dois novos Inquéritos neste Supremo Tribunal Federal, cujos números de processamento são desconhecidos pelo REQUERENTE”.
    Sustenta, ainda com embasamento nessas notícias, que, mesmo sem figurar como investigado nestes novos autos, “não há como se excluir, desde logo, a possibilidade de que eles versem sobre fatos de interesse desta defesa, levando-se em conta a identidade dos objetos apurados” (fl. 3.382).
    Enfatiza também que “já apresentou diversas manifestações nos autos da PET 6.138, cuja pertinência temática com o INQ 4.215 prescinde de demonstração, por meio das quais requereu a manutenção das investigações relacionadas aos Termos de Colaboração 1, 2 e 3 de SÉRGIO MACHADO exclusivamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal”. Cita, ademais, a pendência de julgamento do agravo regimental que interpôs e no qual questiona a competência do caso.
    Defende, nesse quadrante, ser “plenamente justificável o interesse do REQUERENTE em obter acesso aos novos Inquéritos, a fim de que não haja dúvidas quanto ao órgão jurisdicional competente para o processamento das investigações e ações penais relativas a essa matéria” (fl. 3.363v).
    Requer, ao final, “a disponibilização dos números de processamento dos referidos Inquéritos, para que, posteriormente, o REQUERENTE possa requerer a concessão de vista dos autos de tais procedimentos para obtenção de cópias” (fl. 3.363).
    2. Principio anotando que as providências relativas aos fatos delituosos sobressalentes à denúncia ofertada pela PGR neste Inquérito – e já recebida em sessão de julgamento pela Segunda Turma – receberam tratamento individualizado em autos destituídos de qualquer restrição de publicidade e digitalizados (PET 8.488).
    Naquele feito, em decisão prolatada aos 4.3.2020, e divulgada aos 5.3.2020 no DJE - Diário de Justiça Eletrônico (publicada no dia útil subsequente), deferi, em parte, os pedidos formulados pela PGR, determinando, entre outras providências: (i) a abertura de Inquérito em desfavor de José Renan Vasconcelos Calheiros, para investigar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/98, relacionados aos fatos envolvendo o Estaleiro Rio Tietê (fatos descritos no item II.3.1.B), em autos autônomos a serem instruídos com cópia integral do INQ 4.215 e de seus respectivos anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva anotação e (ii) a abertura de Inquérito em desfavor de José Renan Vasconcelos Calheiros e Jader Fontenelle Barbalho para investigar os crimes do art. 317 do Código Penal e do art. 1º da Lei 9.613/1998, relacionados aos fatos envolvendo a cúpula do MDB do Senado Federal no esquema de contratações fraudulentas celerados pela Transpetro S/A, notadamente referente às empresas: i) Galvão Engenharia, ii) o consórcio Estaleiro Atlântico Sul; iii) Queiroz Galvão; iv) Essencis; v) UTC Engenharia; vi) GDK Engenharia; vii) MPE Engenharia; viii) SKANSA Engenharia e Baruense Tecnologia; e ix) Teekay Norway; x) além de subsidiárias das empresas acima mencionadas (fatos descritos no item II.2.2, II.3.1.C e II.3.2), em autos autônomos a serem instruídos com cópia integral do INQ 4.215 e de seus respectivos anexos, inclusive os sigilosos, com a respectiva anotação.
    Ressuma das movimentações processuais que o citado procedimento encontra-se deslocado ao Setor de Processos Originários Criminais desde 4.3.2020, entretanto, ao menos até a data de hoje, os serventuários não lograram finalizar o cumprimento simultâneo das diversas determinações exaradas naquela ocasião (PET 8.488). Nada obstante, dado o regime público do feito, competirá a defesa constituída pelo ora requerente acompanhar esses atos cartorários e solicitar as respectivas certidões junto à Secretaria Judiciária desta Corte. 
    3. À luz dessas considerações, tratando-se de autos digitalizados e destituídos de anotação de sigilo, fica facultado o acesso pelo ora requerente aos documentos públicos colacionados à PET 8.488, às suas próprias expensas, mediante pronta disponibilização das cópias e/ou certidões daquele procedimento, a serem obtidas diretamente junto ao Setor de Processos Originários Criminais deste Supremo Tribunal.
    Intime-se ao menos um dos advogados subscritores do pedido, pelos meios mais céleres.
     Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente